Tribunal: STF
Processo: ARE 1373453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 5): 



    “PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FIADOR - LOCAÇÃO COMERCIAL - RECENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO EM CONCRETO - ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DO DECISUM Certo que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide" (CPC, art. 505), não há como afastar a inegável ocorrência da coisa julgada quando a impenhorabilidade do bem de família aventada pelo executado foi objeto de decisão anterior transitada em julgado. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a alteração recente da jurisprudência da Corte Suprema não tem aptidão para atingir decisões anteriores imutáveis em razão da coisa julgada. Afinal, "Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública" (AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 6º, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a impossibilidade de penhora de bem imóvel familiar em execução de fiador de locação comercial (eDOC 7).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recuro por entender aplicáveis os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de penhora de bem de família de fiador em execução de contrato de locação comercial, matéria julgada no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1127, cujo recurso paradigma é o RE-RG 1.307.334, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 10.3.2022, cuja ementa reproduzo: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente